Tribunal: TJSP
Processo: 2247216-12.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PARTE IDEAL DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE – CABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o prosseguimento da execução com a alienação judicial apenas da parte ideal penhorada do imóvel – bem indivisível – penhora que recaiu apenas sobre a parte ideal pertencente ao devedor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE PARTE IDEAL DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE – CABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado o prosseguimento da execução com a alienação judicial apenas da parte ideal penhorada do imóvel – bem indivisível – penhora que recaiu apenas sobre a parte ideal pertencente ao devedor – possibilidade, todavia, de alienação da totalidade, com reserva da quota-parte do coproprietário sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do CPC – sentença proferida em embargos de terceiro que apenas afastou a penhora sobre a metade pertencente ao irmão do agravado – decisão reformada – necessidade, todavia, de suspensão da expropriação até definição a respeito da alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família – alegação deduzida apenas na resposta ao presente recurso, com produção de prova documental – circunstância que exige que tal questão seja desatada antes da expropriação do bem – determinação para que o juízo de primeiro grau, antes da alienação judicial do imóvel, aprecie a alegação de impenhorabilidade à luz da prova documental trazida no presente agravo de instrumento, sem prejuízo da produção de outras provas que considerar necessárias – necessidade ainda de prévia apreciação em primeiro grau da aparente litigância de má-fé dos agravados ao deduzir a alegação de impenhorabilidade somente em sede de contraminuta – agravo provido, com determinação.